Tribunal: STF
Processo: RE 517681
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Lei nº 9.032/95. Tutela antecipada. Devolução dos valores recebidos. 




1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 




2. A devolução ou não dos valores recebidos em razão da antecipação de tutela é questão a ser dirimida nas instâncias ordinárias. 




3. Agravo regimental não provido.